Tribunal: STF
Processo: HC 200395
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, em favor de Ladisson Cardoso, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC n 639.981 – SC.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 2º, da Lei n. 12.850/2013 e 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 2o DA LEI N. 12.850/13 E ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. FUMUS COMSSI DELICTIE PERICULUM LIBERTATIS CARACTERIZADOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS INVESTIGADOS. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, EM TESE. ASSOCIOU-SE, COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC, PARA O COMENTIMENTO DE OUTROS DELITOS, ENTRE ELES O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DELITOS INVESTIGADOS QUE POSSUEM PENAS MÁXIMAS SUPERIORES A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÀO DA ORDEM. WR1T CONHECIDO. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na gravidade concreta do delito e, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente seja integrante das organizações criminosas denominadas Primeiro Grupo Catarinense e Comando Vermelho.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, transcrevendo as razões do decreto preventivo e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 89/105):
    8. LADISSON CARDOSO
    O denunciado Ladisson Cardoso promove e integra a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC, exercendo, em prol da facção, o crime de trafico de drogas, além de atuar como "olheiro" nos pontos de venda de drogas da comunidade Pedregal, em São José.
    Em sua rede social instagram, o denunciado surgiu enaltecendo as organizações criminosas catarinense e carioca através de fotografias de pichações feitas nos muros da comunidade ("PGC", "TD2", "Comando 2 Vermelho") e pela utilização de termos sabidamente vinculados às facções ("eo trem bala papai" e "peitaaa pra vê").
    Além disso, o denunciado apareceu fazendo uso de entorpecentes ao lado de outros integrantes do grupo criminoso (Evento 1, REL_M!SSAO_POLlC2).
    No curso das investigações, verificou-se que Ladisson continuou postando fotografias em suas redes sociais exibindo drogas (maconha) e utilizando frases e símbolos ("trem" e "tudo 2 com as màost") para enaltecer a organização criminosa PGC (Evento 121).
    (...)
    Com efeito, a materialidade delitiva está presente nas investigações levadas a efeito nos autos n. 5063519-48.2020.8.24.0023, cujo teor revela, em tese, que a organização criminosa é voltada à prática de diversos crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, que sustenta o grupo combatido”.
    (…)
    No caso, a prisão encontra-se suficientemente fundamentada na periculosidade do paciente, apontado como membro de organização criminosa notoriamente deletéria, denominada Primeiro Grupo Catarinense – PGC, vinculada à facção criminosa Comando Vermelho – CV. Consta que atuaria como traficante e "olheiro" dentro da estrutura criminosa, enaltecendo ainda as organizações nas redes sociais, inclusive durante o curso das investigações”.
    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.
    Dessa forma, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015)”. (eDOC 13)
    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente